Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-24.2013.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000505-24.2013.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVAN DE CARVALHO SILVA - CPF: 003.169.263-02 (RECORRENTE), JEAN CLESIO MELO FERREIRA - CPF: 613.783.723-87 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS - CPF: 745.107.113-87 (ADVOGADO), WILLIJANNY TEIXEIRA SOARES MARINHO - CPF: 006.794.093-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOARLISON SILVA PINHEIRO - CPF: 032.148.533-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000505-24.2013.8.11.0108

RECORRENTE: DEVAN DE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II e IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000505-24.2013.8.11.0108

RECORRENTE: DEVAN DE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
DEVAN DE CARVALHO SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, sob o argumento de que não há indícios de autoria (id. 199617751).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 199617754).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, devendo ser mantida
in totum
a sentença de pronúncia proferida pelo douto magistrado
a quo
(id. 200022682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000505-24.2013.8.11.0108

RECORRENTE: DEVAN DE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que
“o caso em tela, a pronuncia do magistrado, apesar fundamentação, não houve indícios suficientes para pronunciar o réu, ou seja, não há indícios suficientes de que o Recorrente é o autor do crime, com também não existe indícios suficientes de autoria e a prova e existência contundente do objeto do qual causou a morte da vítima”
(
sic
do id. 199617751).

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...) Dos fatos

No dia 09 de dezembro de 2012, neste Município de Tapurah/MT, no Distrito de Eldorado, numa lavoura de soja, nas proximidades da “Lanchonete Sapopemba”, também conhecida como “Bar do Salvador”, Devan de Carvalho Silva, com motivação fútil e agindo de forma dissimulada, matou Joarlison Silva Pinheiro – “Joca”.

II - Do Histórico Delitivo

Consta do caderno investigativo que o autor Devan de Carvalho Silva, na noite do dia 08 de dezembro de 2012, foi à "Lanchonete Sapopemba", também conhecida como "Bar do Salvador", em companhia de outro sujeito não identificado. Devan permaneceu no local até aproximadamente às 3:30h da madrugada do dia 09 de dezembro de 2012.

De igual forma, na noite do dia 08 de dezembro de 2012, Joarlison Silva Pinheiro - "Joca", vítima, foi ao mesmo bar, em companhia de seu amigo Antônio. Galdino da Silva Filho - "Filho". Divertiram-se juntos até aproximadamente às 2:00h da madrugada, quando "Filho" resolveu ir embora. Todavia, "Joca" permaneceu no local, pois estava, a contragosto de Devan, entretendo-se com Monica Rostirolla, atendente do bar.

Por volta das 3:30h da madrugada, o proprietário do estabelecimento (Salvador) e sua auxiliar (Mônica) resolveram encerrar o atendimento. Devan, as escondidas, saiu sem pagar a conta. Percebendo-se do ocorrido, já do lado de fora, Mônica interpelou-o para que pagasse o débito. "Joca", que estava a aguardar Monica, se propôs a intermediar o problema e fez com que Devan voltasse ao estabelecimento para negociar com o proprietário (Salvador). Da negociação ficou combinado que Devan retornaria ao bar na manhã seguinte para quitar o débito.

Após ver-se livre temporariamente da quitação do débito Devan saiu do bar. Porém, desgostoso com o ocorrido, voltou instantes depois, chamando por "Joca": Ambos ficaram por pouco tempo a conversar do lado de fora do estabelecimento. Então saíram juntos, sem que o proprietário do bar e sua auxiliar percebessem qual direção haviam tomado.

Ocorre que Devan dissimulou um comportamento amistoso para que "Joca" o acompanhasse a local ermo, porém estava contrariado pelo fato de "Joca" entreter-se com Mônica, bem como pelo fato de ter sido compelido a reconhecer o débito, pois sua intenção era deixar o local "de fininho", às escondidas.

Deste modo, de forma dissimulada, atraiu "Joca" para uma verdadeira armadilha, pois levou-o para local ermo, no meio da plantação de soja, situada a aproximadamente 400m do bar. Devon, com a intenção de matar "Joca", golpeou-o com instrumento contundente e cortante, causando-lhe uma ferida contusa na cabeça - traumatismo crânio encefálico, o que ocasionou-lhe a morte. Destarte, causou também um ferimento incisivo no abdome, causando evisceração.

Após os fatos, ao amanhecer, Devan abandonou às pressas seu local de trabalho, fugiu de taxi do Distrito de Eldorado, bem como evadiu-se do município de Tapurah/MT, sendo que até o presente momento, do oferecimento desta denúncia, encontra-se em local incerto é não sabido.

Sendo assim, Devan de Carvalho Silva praticou o crime de homicídio qualificado. A motivação para o crime foi fútil, vez que este ficou insatisfeito pelo fato da vítima entreter-se com a atendente do bar, bem como por ter sido a vítima quem o fez reconhecer seu débito perante o estabelecimento, já que tentou sair de um bar às escondidas, sem pagar a conta. Destarte, agiu com dissimulação, pois procurou a vítima para conversar, de forma amistosa, conduzindo-a para um local ermo, na intenção de matá-la (...)”
(
sic
do id. 199617652 – p. 24/26)

Após regular instrução processual, o recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e dissimulação).

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art.5o, XXXVIII, CRFB/88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 199617652 – p. 30), certidão de óbito de JOARLISON SILVA PINHEIRO (id. 199617652 – p. 31), relatório da polícia judiciária civil (id. 199617652 – p. 33/44), relatório de investigação policial (id. 199617652 – p. 47/51), laudo pericial n. 01-01-0229-12/2012 e mapa topográfico para localização de lesões (id. 199617652 – p. 53/64), termo de reconhecimento de objeto (id. 199617652 – p. 91), auto de entrega (id. 199617652 – p. 92), além das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Durante seu interrogatório, o recorrente DEVAN DE CARVALHO SILVA negou a prática do crime e disse que no dia dos fatos conversou com Mônica para que pudesse pagar a conta de consumo no outro dia e que também conversou com a vítima. Acrescentou que depois que saiu do estabelecimento ele e a vítima foram para locais diferentes.

A informante ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, ao ser ouvida na audiência de instrução e julgamento afirmou:

“(...) que estava trabalhando quando recebeu uma ligação informando que haviam encontrado o corpo da vítima Joarlison Silva Pinheiro e que falou que não poderia ser ele porque ele não era de arrumar confusão ou briga. Disse que soube por um amigo de Joarlison que ele não havia ido trabalhar, então se deslocou até Tapurah/MT para reconhecer o corpo. Acrescentou que, quando chegou em Tapurah/MT conversou com um Investigador de Polícia, mas não teve coragem de olhar o corpo de Joarlison e fazer o reconhecimento, então voltou para Lucas do Rio Verde/MT e o corpo veio no dia seguinte. Contou que após a prática do crime esteve no Bar onde aconteceu a situação e tomou conhecimento do ocorrido. Relatou ainda que, soube que a vítima estava no Bar ingerindo bebidas alcoólicas, quando chegaram quatro homens para ingerirem bebidas alcoólicas e saíram sem pagar do estabelecimento. Pontuou que o dono do estabelecimento contou que perguntou para Joarlison se ele conhecia os quatro homens que saíram sem pagar e se eram funcionários da Algodoeira, tendo este afirmado que não os conhecia. Asseverou que, tomou conhecimento que Joarlison foi atrás do acusado a fim de cobrar a dívida do Bar e este teria sido o motivo da prática do crime. Afirmou que Joarlison gostava de beber, mas era muito tranquilo, sempre bebia com os amigos casados, nunca teve problema nenhum”
(
sic
do id. 199617743).

Em juízo, a testemunha KISMAR ROLIN DE MOURA disse que se recordava que a vítima e o acusado eram funcionários da Fazenda do mesmo grupo da Algodoeira e mandaram os dois em um sábado para fazer um serviço, tendo eles permanecido trabalhando durante o dia e depois a noite foi acordado com a informação de que a Polícia estava lá e um dos homens havia sumido. Afirmou que, ficou sabendo que a vítima e o acusado estavam bebendo no Bar e que no final ficaram só os dois e a moça que estava trabalhando. Contou que não soube o motivo exato do homicídio e que não conhecia o réu, mas que conhecia a vítima, relatando que esta era uma pessoa normal, quieta, nunca deu trabalho.

O Investigador de Polícia, MARCOS ANTÔNIO RAMOS DE MORAES, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento declarou:

“(...) que é Policial Civil e no dia dos fatos estava de plantão e por volta das 19h00 foi acionado no local do crime. Contou que ao chegar no local os policiais encontraram o corpo da vítima em estado de putrefação. Relatou que, os funcionários afirmaram que o réu e a vítima não tinham ido trabalhar e que após a identificação do corpo surgiu a suspeita de que o autor seria o réu Devan. Explicou ainda que, a Sra. Mônica contou que estava se envolvendo afetivamente com a vítima e que o Devan também estava gostando dela, em razão disso ficou com ciúmes da situação. Acrescentou que, Mônica estava grávida da vítima, que a vítima era casado e sua esposa, Elisangela, residia em Lucas do Rio Verde, bem como que o acusado Devan várias vezes pediu para namorar com Mônica. Narrou que, ficou constatado que os funcionários da Algodoeira Boa Esperança, onde a vítima e o acusado trabalhavam, se reuniam aos finais de semana para ingerir bebidas alcoólicas no local e que Mônica já havia combinado com o ofendido naquele dia de que quando fechasse o estabelecimento comercial, eles fossem para a casa dela. Acrescentou que, o acusado Devan percebeu esse combinado e tentou segurar a vítima para que ele não se encontrasse com a Mônica. Disse que Mônica contou que percebeu que a vítima e o acusado estavam conversando amigavelmente e que quando se distanciou para atender os clientes não viu mais os dois no estabelecimento comercial. Declarou ainda que, o réu tentou simular que o ofendido estava com uma mulher na plantação de soja, pois este foi encontrado apenas com a cueca. Esclareceu que, o réu Devan estava ingerindo bebidas alcoólicas e que quando Mônica foi cobrar as bebidas este afirmou que não teria dinheiro para efetuar o pagamento naquele momento e que Mônica combinou de receber esse valor posteriormente. Afirmou que, o acusado ficou foragido e que ele teria dito a seu companheiro de quarto de alojamento que iria até Tapurah cobrar uma dívida, mas que não retornou. Asseverou que, a única testemunha que foi ouvida e afirmou ter visto o acusado e a vítima conversando foi a Sra. Mônica e que o réu Devan por estar interessado na Mônica acabou descobrindo o envolvimento da vítima com ela e ficou enciumado. Contou que Mônica relatou que estava em um relacionamento amoroso por aproximadamente 02 (dois) meses e que acredita que o acusado descobriu naquele dia o relacionamento (...)”
(
sic
do id. 199617743).

Corroborando as informações prestadas pelo investigador de Polícia, Marcos, tem-se as declarações do Policial Civil CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS, que destacou ainda, que se recordava que um dos detalhes que identificou o autor foi o boné deixado por ele no local do crime e que este boné era o utilizado pelo recorrente DEVAN no dia dos fatos.

No mesmo sentido foram as informações prestadas pelo Policial Militar, JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE LIMA, que afirmou que a PM recebeu um chamado do Investigador de Polícia Cleomar para atender uma ocorrência de homicídio, diante de ter sido encontrado um corpo em uma plantação de soja, tendo se deslocado até o local e encontrado um corpo em estado de decomposição. Disse que em diligências obtiveram a informação de que a vítima estaria em companhia do acusado DEVAN DE CARVALHO SILVA e que o acusado não foi mais encontrado na algodoeira. Asseverou que, no local haviam vestígios de ter ocorrido uma briga, sendo que a vítima encontrava-se ao lado de um matagal bem amassado. Por fim, contou que no local do crime foi encontrado um boné de cor clara.

A informante MÔNICA ROSTIROLLA, durante a audiência de instrução e julgamento, narrou os seguintes fatos:

“(...) que no dia dos fatos a vítima e o acusado estavam do lado de fora do Bar ingerindo bebidas alcoólicas e que ela estava na parte de dentro do balcão. Afirmou que depois da meia-noite, quando todos começaram a ir embora, foi para o lado de fora para beber com a vítima, dançar, brincar. Esclareceu que neste momento o réu Devan estava no canto com outras duas pessoas, que os homens vieram pagar, mas que Devan saiu sem pagar as bebidas que havia consumido. Contou que, a vítima se ofereceu para falar com Devan por este ter saído sem efetuar o pagamento das bebidas ingeridas e que foi atrás dele. Asseverou que, foi até os dois e questionou Devan por estar saindo sem pagar, ocasião em que ele afirmou que estava sem dinheiro, então levou Devan para conversar com seu Sócio Salvador, ficando acordado que o réu pagaria assim que recebesse. Acrescentou ainda que, o acusado saiu e retornou posteriormente chamando a vítima para conversar e saíram do local. Explicou que, ficou com Salvador fechando o Estabelecimento Comercial e depois chamou a vítima pois havia ficado combinado que este dormiria em sua casa, contudo ele não apareceu, então foi embora de carona com Salvador. Relatou que, saiu cedo para uma Fazenda no domingo e que recebeu uma ligação questionando onde o ofendido Joca estava, mas que informou que havia visto ele pela última vez saindo com o réu. Contou que até o momento que estava presente não viu discussão, briga ou qualquer elemento que pudesse indicar que o réu e a vítima estavam brigando no local, bem como que o ofendido não era de briga e não usava drogas. Disse que nunca viu o réu usando drogas, mas que ouviu comentários posteriores de que ele fazia uso de entorpecentes sim. Afirmou que ouviu comentários de que não foi só o DEVAN que praticou o homicídio, que haviam outras pessoas, mas que a única pessoa que saiu com a vítima naquela noite foi o acusado. Narrou que tanto a vítima quanto o acusado estavam com um boné branco no dia dos fatos, que o boné usado pelo ofendido era diferente, que no local do crime foi encontrado esse boné e que o DEVAN acabou trocando o boné que usava com o da vítima. Por fim, ressaltou que o boné encontrado com a vítima pertencia ao réu e que reconheceu o objeto”
(
sic
do id. 199617743).

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024